Tribunal: TJMT
Processo: 1004027-12.2023.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004027-12.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), J. R. D. M. F. - CPF: 099.708.741-28 (APELANTE), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), GEUZILENE DAMASCENO DE SOUZA - CPF: 049.166.831-70 (APELANTE), GEUZILENE DAMASCENO DE SOUZA - CPF: 049.166.831-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SENSOR
FREESTYLE LIBRE
– NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE FINANCEIRA – TEMA 106 DO STJ – REQUISITOS CUMULATIVOS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamentos ou similares, quando não padronizados no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde, quais sejam: a
(i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; a
(
ii
)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; a
(
iii
)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

2. No caso dos autos, não restou demonstrada a hipossuficiência da parte apelante para
aquisição do aparelho pleiteado
.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto p
or
J. R. D. M. F.
,

menor representado por

GEUZILENE DAMASCENO DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo
juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1004027-12.2023.8.11.0037
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE
PRIMAVERA DO LESTE
(MT)
, julgou improcedente o pedido formulado
que consistia em
compelir os requeridos à disponibilização do sensor
FreeStyle
Libre
necessário para aferir os padrões de glicose no sangue
.

Aduz a parte apelante, em síntese,
ser acometida
de diabetes
mellitus
tipo 1
(
CID E10
)
,
necessitando de tratamento continuado, conforme laudo
médico e exames juntados na inicial
.

Relata que
o sensor objeto da demanda é de extrema
importância para o seu tratamento
já
que
, durante o dia,
t
e
m diversos episódios de hipoglicemia e hiperglicemia,
principalmente no período da madrugada,
com
risco de
óbito

se
não tratados em tempo.

Informa que o sensor
FreeStyle
Libre
, diferente do aparelho
convencional
disponibilizado pelo SUS,
mede automaticamente
os índices glicêmicos do paciente
, evitando assim a necessidade de perfurar a todo
momento
o polegar, além de
registra
r
automaticamente o histórico.

No entanto, narra que
o Município apelado
negou a disponibilização
sob a justificativa de que
o
referido
sensor
não
integra nenhuma lista oficial de medicamentos e insumos
d
o SUS
.

Em razão disso, ingressou com a presente ação de obrigação de fazer para compelir os requeridos,
a cada 14 (quatorze) dias, a
fornecer
o leitor de
monitoramento
FreeStyle
Libre
.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial
,
para determinar aos requeridos a disponibilização do
aparelho
necessário
à
sua higidez.

Contrarrazões apresentadas pelo
apelado Município de
Primavera do Leste (MT)
, pugnando pelo não provimento do apelo (Id.
216129119
).

E, contrarrazões apresentadas pelo apelado Estado de Mato Grosso pugnando
pelo não provimento do apelo e
, subsidiariamente,

a determinação de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3
(três) meses, a ser apresentada junto à Superintendência de Assistência
Farmacêutica (SAF), da Secretaria de Estado de Saúde, no endereço descrito
na fundamentação
(Id. 216129118)
.

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (Id. 204976156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
J. R. D. M. F.
,

menor representado por
GEUZILENE DAMASCENO DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004027-12.2023.8.11.0037 movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
, julgou improcedente o pedido formulado que consistia em compelir os requeridos à disponibilização do sensor
FreeStyle
Libre
necessário para aferir os padrões de glicose no sangue
.

Para julgar improcedentes os pedidos autorais, o d. Juízo
a quo
assim entendeu (Id.
216129109
):

“
(...) Considerando as inúmeras pretensões postuladas no Judiciário, torna-se necessária que as decisões sejam pautadas na razoabilidade, coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade/urgência do paciente, de modo a exigir a demonstração de três elementos para a judicialização da demanda, quais sejam: a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.

No caso dos autos,
embora atestada a necessidade do aparelho denominado “freestyle libre juntamente com o sensor de uso previsto para cada 14 (quatorze) dias” prescrito à patologia do paciente (diabetes mellitus tipo 1
), não
restou demonstrada a urgência ou emergência do uso do aparelho, ao contrário, o que se verificou é que se faz muito mais em razão do conforto que ele propicia, uma vez que há possiblidade da aferição dos índices de glicemia manualmente
.

Nesse sentido foi parecer do NAT acostado no Id. 118635802, no qual constou que o uso do aparelho não se trata de uma medida de urgência/emergência e que:

“
(...) Descrever
as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: O SUS disponibiliza modalidade alternativa para o monitoramento glicêmico (glicosímetro).

(...) O SUS disponibiliza modalidade alternativa para o monitoramento glicêmico (glicosímetro) (...). Até o momento a evidência científica disponível não permite afirmar que o aparelho
FreeStyle
® Libre seja mais efetivo que o glicosímetro capilar, habitualmente utilizado para a automonitorização da glicemia capilar no sistema público de saúde.

(...) Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não. (...).”. (Destacou-se.).

Assim, verifico que o aparelho não é indispensável para a aferição dos índices de glicemia, podendo ser auferido manualmente com o uso de teste normal de agulha
.

À vista disso, o deferimento do pleito, ofenderia os princípios da igualdade ou da impessoalidade, porquanto estaria o Poder Judiciário beneficiando o requerente em detrimento do anseio de outras pessoas com quadro clínico similar, que demandam a mesma providência da rede pública de saúde.

Portanto, considerando a insuficiência de provas nos autos da urgência/emergência alegada, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”.
[sem destaque no original]

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu
artigo
196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O
artigo
197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

De início, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos
e similares
não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Recurso Especial n° 1.657.156/RJ tema 106), ocasião que foram fixados os seguintes requisitos cumulativos, em breve síntese:
(1)
laudo médico, discriminando a necessidade do medicamento,
(2)
incapacidade financeira e
(3)
existência de registro na ANVISA do medicamento. Vejamos:

“[...] TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015."

(STJ - Primeira Seção, relator: Ministro Benedito Goncalves, julgamento 25/04/2018)

No caso dos autos, em que pese o
preenchimento de 2 (dois) requisitos autorizadores para fornecimento do aparelho, quais sejam,
a
existência de
laudo médico e de registro na ANVISA, tenho que o apelante não comprovou
a sua incapacidade financeira
.

Não há nos autos
nenhu
m
comprovante de hipossuficiência financeira d
a parte apelante
, conforme sustentad
o
pelos apelados em
suas
contrarrazões.

Ressalto, ainda, que os laudos médicos e os exames laboratoriais foram todos realizados junto à rede privada, sem
regulação pela rede pública.

Portanto,
entendo que a parte apelante não
se desincumbiu
do seu ônus probatório (CPC, art. 373, I)
,
razão pela qual o
recurso não comporta provimento
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –
MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE FINANCEIRA – NÃO COMPROVADA

–
IMPOSSIBILIDADE
DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

O não preenchidos os requisitos cumulativos, estabelecidos no recurso representativo de controvérsia, Tema 106 do STJ, de rigor, a não concessão do medicamento”.

(N.U 1001594-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023,
Publicado
no DJE 15/06/2023)

[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024